Tribunal: TJSP
Processo: 1028114-91.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE, PELA VIA AUTÔNOMA, SER EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE DETERMINADO DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. processo em condições de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE, PELA VIA AUTÔNOMA, SER EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE DETERMINADO DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. processo em condições de imediato julgamento do mérito. artigo 1.013, § 3°, cpc. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.